Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. AFASTADA. MODULAÇÃO DA INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez que o contrato foi rescindido de forma unilateral pela apelante, a Instituição de ensino possui pleno direito de receber os valores relativos às horas-aulas ministradas até a data da rescisão contratual, bem como o valor da multa compensatória prevista no contrato.

2. Segundo o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ou seja, o Princípio da Força Obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade

3. Mesmo diante do Princípio da Obrigatoriedade, mostra-se possível ao Juiz reduzir o valor de multas rescisórias, cláusulas penais, inclusive de ofício, para se atender ao Princípio da Proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.